Tribunal: STF
Processo: ARE 1261181
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, mediante acórdão (eDOC 3, p. 151-169; eDOC 4, p. 58-88) assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. FATO ABRANGIDO PELA LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. 
    Não merece acolhimento a preliminar de inépcia da denúncia. Embora de boa técnica, não é necessário que a inicial acusatória desça a minúcias, mas sim descreva o fato de molde a que deixem claras as imputações ao réu e viabilize o exercício pleno da garantia constitucional da mais ampla defesa, situação verificada in casu. 
    PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM FACE DE A INSTRUÇÃO TER SIDO ENCERRADA SEM QUE TENHA HAVIDO RETORNO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA A OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA. 
    O § 1° do Art. 222 do Código de Processo Penal prevê que a expedição de carta precatória não suspenderá a instrução criminal. No caso penal em atenção, por ocasião do encerramento da instrução, instada a defesa a se manifestar nos termos do Art. 402 do Código de Processo Penal, silenciou, tendo apresentado memoriais, nada referindo quanto à carta precatória pendente de cumprimento, restando preclusa a questão. Em outros termos, o fato é que ao encerrar a instrução criminal, com a concordância da defesa, a prova foi reputada dispensável, razão pela qual não há falar em nulidade.
    MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 
    Caso em que ficaram demonstradas na prova oral colhida em juízo a existência do fato e a sua autoria na pessoa do réu. Palavra da vítima que se apresentou na prova coerente e crível ao descrever detalhadamente a conduta do réu de perturbar-lhe gravemente a tranquilidade, o que foi corroborado pelos documentos acostados aos autos, constituindo prova suficiente para amparar a manutenção da condenação.
    REJEITADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA.” (eDOC 1, p. 177)
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 4, p. 9-15), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LIV, LV e LVII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 4, p. 17-21).
    O Segundo Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu o REsp (eDOC 4, p. 38-46); quanto ao RE, decidiu:
    “(II) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o ARE 748.371/MT (TEMA 660 -STF), (III) NÃO ADMITO o recurso extraordinário quanto às demais questões, e (IV) JULGO PREJUDICADOS os pedidos de efeito suspensivo.” (eDOC 4, p. 46) 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 4, p. 101-106) e do AREsp (eDOC 4, p. 51-56).
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.660.103/RS, mediante decisão (eDOC 4, p. 169-170) transitada em julgado aos 9.3.2020 (certidão; eDOC 4, p. 175). 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, como bem decidiu a Vice-Presidência do TJ/RS.
    No mais, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente